Tribunal: TJSP
Processo: 0002858-82.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS - EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO SE APRESENTA COMO IMPRESCINDÍVEL PARA ANÁLISE DO MÉRITO NO PRESENTE CASO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002858-82.2020.8.26.0590, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado AGNAILTON PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002858-82.2020.8.26.0590
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002858-82.2020.8.26.0590.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Luciana Viveiros Corrêa dos
Santos Seabra.
Comarca: São Vicente - SP.
Agravante: Justiça Pública.
Agravado: Agnailton Pereira dos Santos.
Voto no 46.562.
AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFERIMENTO DE LIVRAMENTO
CONDICIONAL PRESENÇA DOS REQUISITOS - EXAME
CRIMINOLÓGICO
NÃO
SE
APRESENTA
COMO
IMPRESCINDÍVEL
PARA
ANÁLISE
DO
MÉRITO
NO
PRESENTE CASO RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução de iniciativa
ministerial contra a r. decisão de fls. 5/6, que, em 1o/4/2020, deferiu o
livramento condicional ao sentenciado Agnailton Pereira dos Santos.
Pugna, em suma, pela cassação do benefício, sob
o fundamento da ausência do requisito subjetivo (fls. 1/4).
Sustenta, ainda, que o sentenciado deve primeiro
obter progressão de regime em observância ao sistema progressivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002858-82.2020.8.26.0590
3
cumprimento de pena.
O sentenciado cumpre pena total de 11 (onze)
anos de reclusão, decorrente de condenação pela prática do crime dos
crimes de receptação qualificada, posse ilegal de arma de fogo e tráfico,
com término de cumprimento previsto para 27/3/2024.
A i. defesa constituída, devidamente intimada,
não apresentou contraminuta.
Foi mantida a r. decisão agravada (fl. 24).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 43/48).
É o breve relato.
O agravo não procede.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
Importa considerar, de início, que a concessão do
livramento condicional sem que o sentenciado tenha efetivamente
usufruído de progressão para os regimes intermediário e aberto, não
importa em ofensa ao sistema progressivo de cumprimento de pena.
O livramento condicional, à evidência, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002858-82.2020.8.26.0590
4
sistemática da Lei de Execuções Criminais, não constitui regime prisional,
tanto que não está disciplinado com o sistema progressivo e, no caso de
revogação por crime praticado durante sua vigência, o período do
benefício cumprido não é computado para o cálculo da pena restante a
cumprir.
Quanto ao requisito subjetivo, houve análise do
mérito necessário ao livramento condicional, consistente em consideração,
de que o sentenciado apresentou boa conduta carcerária e cumpre pena por
crimes não cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
Quanto ao exame criminológico, a teor do art. 96,
da LEP, embora sua realização não seja indispensável, ainda constitui
importante instrumento da execução da pena.
Assim, nada impede que, em casos excepcionais,
seja utilizado como recurso adicional na análise de pedido de benefício
(Súmula Vinculante 26, do STF e Súmula 439, do STJ).
No
entanto,
não
se
verificou
nenhuma
circunstância excepcional a indicar a necessidade de realização do exame
criminológico, tanto que não requerido pelo D. Representante do
Ministério Público em primeiro grau de jurisdição.
Há que se considerar, finalmente, que desde
3/4/2020, o agravado está usufruindo regularmente do benefício.
Como se vê, impõe-se a manutenção da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002858-82.2020.8.26.0590
5
recorrida.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
agravo.
NUEVO CAMPOS
Relator